Tribunal: STF
Processo: RE 467042
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 2º DA CF. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. 
   

1.	A questão constitucional tida como violada não foi 
   prequestionada pelo acórdão recorrido. Súmulas STF 282 e 356.
2. 
   	Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria 
   necessária a análise de fatos e provas (Súmula STF 279), o que é 
   defeso nesta fase recursal.
3.	Inexistência de omissão, contradição
   ou obscuridade a sanar. O embargante repisa argumentos já 
   devidamente apreciados por esta Turma. 
4.	Embargos de declaração 
   rejeitados.